Tribunal: TJDFT
Processo: 0735655-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO AGRAVADO. DECOTE A MENOR PELO JUÍZO DE ORIGEM, LIMITADO À INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL SOBRE PEQUENA PARCELA DA DÍVADA. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VALORES NOMINAIS DA CONDENAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO IRRISÓRIO. DECISÃO EM PARTE REFORMADA.
1. A teor do § 1o, do artigo 524, do Código de Processo Civil, é possível a correção, de ofício, de erro material relativo ao valor nominal da dívida cobrada em juízo.
2. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a correção monetária e os juros de mora, por serem consectários da condenação principal, constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, de modo que eventual alteração do termo inicial de sua incidência não configura julgamento extra petita, quanto menos reformatio in pejus.
3. No âmbito deste Tribunal de Justiça também já restou decidido que “o erro material ou de cálculo constante de sentença é sanável de ofício a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública. Evidenciada a dupla incidência dos índices de correção monetária e de juros de mora, há que se reconhecer o excesso de execução.” (Acórdão 1001019, 07020710620168070000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 14/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Consoante a parte dispositiva da sentença exequenda, os termos iniciais de incidência de correção monetária e de juros de mora sobre as parcelas da dívida devem corresponder às datas de seu efetivo vencimento.
5. A reforma parcial da decisão agravada altera a sucumbência então observada na impugnação ao cumprimento de sentença, de modo que o proveito econômico verificado não será mais tão baixo a ponto de justificar a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa. Dessa maneira, merece aplicação o § 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a fim de que o agravado seja condenado ao pagamento de honorários fixados em percentual sobre o excesso de execução a ser apurado na origem, com base nas retificações determinadas em sede recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.